Tribunal: CARF
Processo: 19515.002425/2004-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002425/2004-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-008.119 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GAFISA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/01/2004
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela DRJ encontra-se abaixo
do limite de alçada determinado pela Portaria MF n° 63/2017, não se conhece
do Recurso de Ofício (Súmula CARF n° 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em virtude de do valor está abaixo do limite de alçada, nos termos do voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II que julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002425/2004-13
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002425/2004-13

improcedente o lançamento, exonerando o crédito tributário a título de PIS referente aos
períodos de novembro de 2003 a janeiro de 2004, no valor de R$638.951,63, incluído principal,
multa de oficio e juros de mora calculados até 30/09/2004, conforme ementa do Acórdão no 13-
18.056, de 29/11/2007:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/01/2004
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELO CONTRIBUINTE - RENÚNCIA AS
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
Ação judicial proposta pelo interessado contra a Fazenda Nacional - antes ou
após o lançamento do crédito Tributário - com idêntico objeto, impõe renúncia
As instâncias administrativas, determinando o encerramento do processo fiscal
nessa via, sem a apreciação do mérito.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF.
O lançamento de oficio relativo a valores declarados pelo contribuinte em
DCTF limita-se a imposição de multa isolada na hipótese de apuração de
diferenças decorrentes de compensação indevida ou não comprovada de débitos
de tributos e contribuições federais quando ficar caracterizada a prática de
infrações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964.
Lançamento Improcedente

Intimado da decisão, e informado de que em face da exoneração do crédito
tributário o acórdão precisa ser submetido a apreciação da segunda instância, a contribuinte
supra mencionada opôs embargos declaratórios à decisão da DRJ.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

Consoante relatado, trata-se de recurso de ofício interposto em 2007.
A Portaria MF no 63, publicada em 10 de fevereiro de 2017, alterou o valor limite
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais):
Portaria MF no 63/17
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002425/2004-13

A verificação do "limite de alçada", em virtude de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, para fins de conhecimento do Recurso de Ofício, deve levar em consideração , o
limite de alçada vigente quando da apreciação do recurso. É o que está sedimentado pela
Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

No presente caso, o montante de crédito tributário exonerado, para fins de recurso
de ofício, ficou abaixo do novo limite de alçada vigente na data do presente julgamento, e
corolário disso não pode ser conhecido o Recurso.
Prejudicados os embargos declaratórios opostos pela contribuinte, seja por falta de
previsão legal, seja por incompetência deste Colegiado ante a não admissibilidade do recurso de
ofício.
Posto isso, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital